Tribunal: TJPA
Processo: 0800580-53.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800580-53.2018.8.14.0049

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NOTRIAN OLIVEIRA BACELAR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL GARANTIDA E POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PROTESTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que confirmou tutela antecipada e determinou o cancelamento de protesto de Certidão de Dívida Ativa, referente a débito de IPVA, ajuizada após a execução fiscal, já garantida por penhora em dinheiro e posteriormente extinta pelo pagamento integral.

2.

Sentença reconheceu a suficiência dos documentos apresentados, rejeitou a preliminar de inépcia e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) se a ausência de juntada da CDA protestada implica inépcia da inicial; (ii) se é legítima a manutenção do protesto da CDA após execução fiscal garantida e extinta pelo pagamento do débito; (iii) se há prescrição do direito de protestar a CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Documentação apresentada permitiu a perfeita identificação do título e compreensão da controvérsia, não havendo prejuízo à defesa, afastando-se a inépcia.
5. O protesto de CDA é constitucional e legítimo como instrumento de cobrança, conforme entendimento do STF na ADI 5.135/DF, mas sua utilização deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. A manutenção do protesto após a garantia do juízo por penhora em dinheiro e posterior extinção da execução fiscal implica gravame indevido ao contribuinte, em violação ao art. 805 do CPC, configurando bis in idem.
7. Evidenciada a prescrição do crédito tributário e a inexistência de débito remanescente, não subsiste fundamento para a permanência do protesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação Cautelar Incidental, proposta por Notrian Oliveira Bacelar.

Inicialmente, a peça inaugural narra que o autor foi surpreendido pela notificação de protesto da Certidão de Dívida Ativa n° 2009570001036-5, no valor de R$ 7.862,68 (sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos), com vencimento em 21 de janeiro de 2008. Sustenta que já tramitava ação de Execução Fiscal referente ao débito de IPVA, a qual se encontrava suspensa em virtude da oposição de Embargos à Execução, estes dotados de efeito suspensivo. Alegou, ademais, que não poderia o título (CDA) ser levado a protesto enquanto pendente discussão judicial do débito, mormente por já existir penhora em dinheiro garantidora do juízo executivo, de modo que o protesto implicaria bis in idem, em flagrante afronta ao artigo 805 do CPC, que preconiza que a execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao devedor.

Aduziu, também, a inexistência de fato gerador do IPVA cobrado, por não mais ser proprietário do veículo à época da incidência do tributo. Defendeu a possibilidade jurídica do protesto da CDA apenas enquanto mecanismo alternativo à cobrança judicial, não sendo admissível a coexistência de ambos os procedimentos sobre o mesmo crédito. Invocou precedentes jurisprudenciais do STJ e do STF sobre a legalidade do protesto da CDA, ressaltando, porém, que tal medida deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, sob pena de configurar sanção política.

Ao final, requereu liminarmente a sustação do protesto, e, ao mérito, a confirmação da tutela para o cancelamento definitivo do protesto, bem como a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Posteriormente, em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, ratificando a liminar deferida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por NOTRIAN OLIVEIRA BACELAR em face do ESTADO DO PARÁ, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para DETERMINAR o CANCELAMENTO DO PROTESTO existente em nome da parte autora, relativos aos documentos de IDs 4971969 e 5286045.

Expeça-se ofício ao Único Ofício Registral e Notarial de Santa Izabel do Pará para que proceda ao cancelamento e baixa do protesto, conforme determinado nesta sentença.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte autora que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que o autor não teria anexado cópia da CDA protestada, documento essencial à propositura da demanda, nem demonstrado os requisitos para concessão da tutela de urgência. Sustenta que o Juízo de origem deveria ter indeferido a petição inicial, diante da ausência de causa de pedir e da inobservância do disposto no artigo 319, do CPC, notadamente quanto à exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido e à juntada dos documentos indispensáveis.

No mérito, o apelante defende que o protesto da CDA é legítimo, citando a Lei nº 9.492/1997, bem como o julgamento da ADI 5.135 pelo STF, que declarou a constitucionalidade do protesto como mecanismo legítimo e constitucional de cobrança da dívida ativa, não caracterizando sanção política. Ressalta, ainda, que a suspensão da Execução Fiscal em virtude de Embargos não impede o protesto da CDA, pois não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Requer, ao final, a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial, ou, subsidiariamente, para julgar improcedente o pedido autoral, reconhecendo a legitimidade do protesto como meio de cobrança da dívida ativa.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido.

Por fim, instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado por Notrian Oliveira Bacelar em face do Estado do Pará, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar o cancelamento do protesto referente à Certidão de Dívida Ativa nº 2009570001036-5, no valor de R$ 7.862,68 (sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos), ratificando, ainda, a liminar deferida e condenando a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inicialmente, destaco que a preliminar de inépcia da inicial, suscitada pelo Estado do Pará, não merece acolhimento. Sustenta o recorrente a ausência de cópia da CDA protestada, sob o argumento de ser documento essencial à propositura da demanda. Contudo, dos autos extrai-se que o recorrido apresentou documentação hábil à identificação do título e à perfeita compreensão da controvérsia, especialmente a notificação do protesto e informações extraídas dos autos da execução fiscal. Assim, resta evidenciado que não houve cerceamento de defesa nem obstáculo ao contraditório, atendendo-se ao disposto no art. 319, VI, do CPC, que exige “os documentos indispensáveis à propositura da ação”, e no art. 320 do mesmo diploma legal.

Aliás, o próprio juízo de origem asseverou a suficiência do conjunto probatório acostado, salientando que a contestação pôde ser apresentada de maneira plena, havendo elementos hábeis à perfeita compreensão do objeto litigioso. Dessa forma, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Adentrando no mérito, observo que a o cerne recursal gira em torno da legalidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) promovido pelo Estado do Pará, mesmo diante de Execução Fiscal já em curso, garantida por penhora em dinheiro, posteriormente extinta pelo pagamento, e se tal providência violaria os princípios constitucionais do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade, a ponto de justificar o cancelamento do protesto.

A Lei Federal nº 9.492/1997, em seu artigo 1º e parágrafo único, dispõe que:

Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.

A constitucionalidade dessa sistemática foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.135/DF, restando assentada a seguinte tese:

“O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.” (STF, Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 07/02/2018)

Assim, a jurisprudência do STF afastou qualquer inconstitucionalidade, desde que ausente o caráter de sanção política, assentando o protesto como ferramenta legítima de incremento da eficiência arrecadatória do Estado.

No entanto, embora seja legítimo o protesto da CDA, a sua utilização deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, sendo defeso ao Poder Público valer-se de mecanismos coercitivos excessivamente gravosos ao contribuinte, mormente quando já há discussão judicial da dívida, com o Juízo executivo garantido, como no presente caso.

A jurisprudência tem reconhecido que o protesto não configura sanção política, mas sim ferramenta de incremento da arrecadação, cujo manejo, todavia, não pode contrariar a lógica do processo judicial já em andamento, notadamente se a Execução se encontra suspensa por embargos com efeito suspensivo e existe penhora suficiente para garantir o crédito tributário. Acerca disso:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROTESTO DE CDA .
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA .
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE PROTESTAR. NÃO CARACTERIZADA. PROTESTO EFETUADO DENTRO DO PRAZO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA . 1. Segundo a Lei nº 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos, ?incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas? (artigo 1º, parágrafo único) . 2. O Superior Tribunal de Justiça, revisando entendimento anterior, concluiu pela legalidade do protesto da certidão de dívida ativa desde a entrada em vigor da Lei nº 9.494/1997, o que veio a ser reforçado após a modificação promovida pela Lei nº 12.767/2012 ( REsp nº 1691989/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN). 3. Submetido à análise do Supremo Tribunal Federal, o protesto das certidões de dívida ativa foi declarado constitucional, momento em que se fixou a seguinte tese: ?o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política? ( ADI nº 6135, Rel. Min . ROBERTO BARROSO). 4. Reconhecida a legalidade e, mais do que isso, a constitucionalidade do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12 .767/2012, o fato de haver execução fiscal em curso não impede o protesto da certidão de dívida ativa por parte da Fazenda Pública, a quem cabe verificar a utilidade e/ou necessidade de tal medida, como política pública para recuperação do crédito tributário, restando ao Poder Judiciário apenas analisar sua conformação ao ordenamento jurídico. 5. Não há que se falar em prescrição do direito de protestar a dívida fiscal se o crédito tributário permanece hígido e o protesto se realiza dentro do prazo de cobrança. 6 . Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJ-DF 07000945120188070018 DF 0700094-51.2018.8 .07.0018, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 29/08/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/09/2018)

Todavia, a mera licitude abstrata do protesto não exonera a Administração da observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e do devido processo legal, especialmente quando já deflagrada a execução fiscal e garantido o juízo, como no caso em apreço.

Acerca disso, o art. 805, do Código de Processo Civil, preceitua que:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

No presente caso, restou incontroverso que havia execução fiscal em trâmite, cuja garantia fora efetivada por penhora em dinheiro, e que, posteriormente, a dívida foi adimplida, ensejando a extinção da execução. Não subsistindo, portanto, qualquer débito tributário apto a justificar a permanência do protesto.

Permitir, portanto, que o Estado lance mão do protesto em paralelo à via judicial, mesmo diante da satisfação do crédito ou da existência de penhora suficiente, implica imposição de gravame adicional, injustificável e desproporcional, em flagrante afronta ao art. 805, do CPC.

Acerca disso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA POR PAGAMENTO. EXCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA DOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA E PROTESTOS
. RECURSO PROVIDO. 1. Relativamente à CDA nº 80.7 .20.055104-15 (oriunda do P.A. 11255720083/2019-08), o próprio MM . Juiz a quo fez por bem declarar extinta a execução fiscal, considerando a informação no procedimento administrativo acerca do encaminhamento, em 10/09/2021, para a extinção, por decisão judicial, da inscrição nº 80.7.20.055104-15 (ID 160687985), nos termos do artigo 26 da Lei nº 6 .830/80. 2. Excepcionalmente, afasto a ocorrência da preclusão consumativa da matéria arguida em exceção de pré-executividade relativamente à nulidade da CDA nº 80.3 .20.005707-98 por contemplar dívidas já pagas. 3. Tal questão deixou de ser apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau em todas as oportunidades em que restou alegada . Contudo, tratando-se de matéria de ordem pública, é viável a sua apreciação neste momento processual. 4. Ademais, a presunção de higidez de que goza a dívida ativa é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite, a teor do disposto no artigo 3º, parágrafo único da LEF. 5 . Segundo mencionado, em conseqüência de decisão no procedimento administrativo (PA. 10882.726959/2021-87), houve a retificação desta CDA nº 80.3 .20.005707-98 (data da inscrição em 18/12/2020) para o cancelamento parcial das dívidas nela inscritas (ID 160687986 dos autos de origem), remanescendo o débito de R$ 323.282,96, com período de apuração 03/2019 e vencimento em 25/04/2019 e o débito de R$ 295.882,69, com período de apuração em 06/2019 e vencimento em 25/07/2019, acrescido das respectivas multas – ID 160687976/160687980 . 6. A partir dos comprovantes de pagamento (portanto, provas documentais pré-constituídas) que instruíram os autos da execução fiscal (ID 55925151/55925155), afere-se que: - o valor principal de R$ 323.282,96, acrescido da multa de R$ 64.656,59, relativos ao período de apuração de 31/03/2019, com data de vencimento em 25/04/2019, foi pago mediante DARFem 17/11/2020, isto é, anteriormente à propositura da execução fiscal, ocorrida em 13/05/2021 e, ainda, em data anterior à própria inscrição em dívida ativa (em 18/12/2020); - o valor principal de R$ 295 .882,69, acrescido da multa de R$ 59.176,53, relativo ao período de apuração de 30/06/2019, com data de vencimento de 25/07/2019, foi pago mediante DARF em 23/10/2020, isto é, também anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, em 13/05/2021, e sobretudo, em data anterior à própria inscrição em dívida ativa (em 18/12/2020); 7. Verifica-se, ainda, que a executada impugnou administrativamente a inscrição de tais débitos apontando os pagamentos efetuados nas datas acima mencionadas, no entanto, apesar de deferido o seu pleito de Revisão de Dívida, consoante decisao de 15/01/2021 (ID 5592499), procedeu-se à cobrança indevida instaurando-se a execução fiscal. 8 . No que concerne à CDA 80420184715-27 (oriunda do P.A. 14966071576/2020-18, ID 53473586), em que pese à manifestação da União no sentido de que as dívidas nela inscritas não foram informadas pela executada para parcelamento, no procedimento administrativo instaurado em decorrência do mandado de segurança 5003688-57.2020 .4.03.6144, é possível inferir que a menção a tal CDA constou dos autos da própria ação mandamental na relação das inscrições que deveriam ser retornadas à RFB para a negociação do parcelamento (ID 64496460/ID 64496637 daqueles autos). 9 . Ademais, os comprovantes de pagamento acostados aos autos não podem ser ignorados, tornando certa a quitação da quantia representada em tal documento (DARF, paga em 28/07/2021, nos valores de R$ 12.090,62 e de R$ 13.045,92, relativos aos períodos de arrecadação de 20/12/2019) – ID 250038778. 10 . Acrescente-se que no extrato da PFN (ID 250038778) consta que os pagamentos supramencionados ocorreram como revisão da dívida relativa à inscrição nº 80420184715-27, sendo possível constatar a identidade dos valores inscritos originalmente, sem o acréscimo das multas. 11. Considerando que, segundo a tese consolidada no mencionado Repetitivo, o juízo da execução fiscal é competente para determinar a inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes, é evidente que este mesmo juízo também possui competência para autorizar a exclusão do executado de tais cadastros, no caso, da SERASA. 12 . Relativamente à sustação de protesto do título (CDA nº 80420184715-27), a despeito do entendimento consignando na decisão agravada no sentido do não cabimento da análise de tal pleito na ação de execução fiscal, importa salientar que, embora a ordem de protesto da CDA não tenha advindo do MM. Juiz a quo, a ação executiva está sob sua jurisdição, de forma que este é competente para análise do pleito lá demandado. 13. Agravo de Instrumento a que se dá provimento. (TRF-3 - AI: 50239141720224030000, Relator.: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2023, 6ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 02/08/2023)

Outrossim, a certidão de protesto acostada aos autos evidencia que o protesto ocorreu em 2018, enquanto o vencimento da obrigação era em 21/01/2008, isto é, superior ao lustro prescricional para cobrança do crédito tributário (art. 174 do CTN), sem que haja comprovação nos autos de ato inequívoco de interrupção da prescrição além do ajuizamento da execução fiscal. Assim, patenteia-se, também por esta razão, a prescrição do direito do ente público de protestar a CDA, reforçando a necessidade de cancelamento do registro.

Diante de todo o exposto, à luz da legislação aplicável, da doutrina e da farta jurisprudência sobre o tema, em especial o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, entendo que a r. sentença hostilizada deve ser integralmente mantida, uma vez que não se constata inépcia da petição inicial, pois não houve prejuízo à defesa, estando os documentos essenciais juntados aos autos; o protesto da CDA, embora legítimo em tese, não pode coexistir, de forma gravosa, com execução fiscal garantida e suspensa, sob pena de
bis in idem
; restou comprovado o pagamento do débito e a prescrição do crédito tributário, inviabilizando a manutenção do protesto; o cancelamento do protesto é medida de rigor, em consonância com o artigo 26, da Lei 9.492/1997 e com os princípios constitucionais que norteiam o processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/08/2025